Tribunal: TJES
Processo: 5001344-58.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001344-58.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JAMES DO NASCIMENTO SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REVISÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada contra condenação pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) à pena de 30 anos e 8 meses de reclusão. O requerente pleiteia a redução da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa do comportamento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em determinar se há erro na dosimetria da pena em razão da indevida valoração negativa do comportamento da vítima, justificando a redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal é cabível, excepcionalmente, para correção de erro na dosimetria da pena, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou aplicação de pena sem a devida fundamentação, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

4- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o comportamento da vítima deve ser considerado circunstância neutra ou favorável ao réu, sendo incabível sua utilização para agravar a pena-base, salvo quando há interferência direta da vítima no desdobramento causal do crime.

5- No caso concreto, a sentença não utilizou o comportamento da vítima como fundamento para exasperação da pena-base, mas sim outras circunstâncias judiciais, como culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas.

6- A fixação da pena-base em 20 anos de reclusão, considerando a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite majoração proporcional da pena mesmo quando valorada apenas uma circunstância.

7- Diante da inexistência de ilegalidade na dosimetria, não há fundamento para a revisão da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1- A revisão criminal é cabível, excepcionalmente, para corrigir erro na dosimetria da pena quando demonstrada ilegalidade manifesta.

2- O comportamento da vítima deve ser considerado neutro ou favorável ao réu, salvo se houver influência direta no desdobramento causal do crime.

3- A majoração da pena-base com fundamento em circunstâncias devidamente fundamentadas é válida, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 621, I; Código Penal, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/04/2016, DJe 27/04/2016; STJ, AgRg no AREsp 2.157.484/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/09/2022, DJe 19/09/2022; STJ, AgRg no HC 845.162/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JAMES DO NASCIMENTO SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0028329-70.2012.8.08.0012, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 30 (trinta) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena para redução da pena-base diante da ausência de fundamentação idônea para a valoração do comportamento da vítima.

Decisão (ID nº 12023693) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 12134508), opinando pelo não conhecimento da Revisão Criminal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO PRELIMINAR

(Preliminar Ministerial de Não Conhecimento da Revisão Criminal)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal, tendo em vista que o requerente se utiliza da presente ação na tentativa de desconstituir o v. acórdão proferido no julgamento de outra revisão criminal por ele ajuizada contra a mesma sentença condenatória proferida na ação penal n.º 0028329-70.2012.8.08.0012.

Sem maiores delongas, não assiste razão à Procuradoria de Justiça.

Isso porque, a despeito das hipóteses de cabimento estarem elencadas no dispositivo legal mencionado (art. 621 do CPP), a ação revisional é cabível, excepcionalmente, para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação.

Insurgindo-se o requerente quanto à primeira fase da dosimetria, não impugnada na revisão criminal anteriormente ajuizada, entendo pelo seu conhecimento por não haver reiteração de pedidos.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JAMES DO NASCIMENTO SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0028329-70.2012.8.08.0012, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 30 (trinta) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena para redução da pena-base diante da ausência de fundamentação idônea para a valoração do comportamento da vítima.

Pois bem.

Conforme já manifestado neste voto, o Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Oportuno ressaltar que
"só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal (...). Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor `justiça sobre o valor certeza "
(Ada Pelegrini Grinover. Recursos no Processo Penal, 2011, 7a Ed., pág. 239).

De forma excepcional, portanto, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria.

Neste sentido, trago julgados do STJ e desta Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.

II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016) grifei.

EMENTA: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1
O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2 Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo
. 3 Pedido procedente.

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018) grifei.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de agosto de 2021, o denunciado, no interior da “Mercearia Capixaba”, atingiu a vítima Delair Coser com disparos de arma de fogo que causaram as lesões descritas no laudo de exame cadavérico, causa eficiente de sua morte.

Em conformidade com a decisão dos jurados, o réu foi condenado pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na primeira fase, a magistrada fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime. Vejamos:

Com efeito, o réu agiu com CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, mesmo porque o acusado premeditou o crime com antecedência necessária a reflexão das consequências dos seus atos. O acusado teve oportunidade de sobra de para pensar e refletir sobre a conduta criminosa que praticaria, mas, mesmo assim, e plenamente consciente da ilicitude e gravidade do seu ato, resolveu matar a vítima. O acusado, pessoa apontada como envolvida em diversos atos criminosos, planejou a execução da vítima de maneira fria e cruel. O acusado tinha consciência da gravidade e das consequências de sua conduta, mas, mesmo, assim preferiu se encaminhar até onde a vítima se encontrava, em uma mercearia fazendo compras para abastecer o seu bar, apenas pelo fato de acreditar que a vítima teria delatado o acusado a polícia. A conduta do acusado é extremamente reprovável. As circunstâncias na qual o crime foi cometido demonstram a extrema frieza e agressividade do acusado. O modo como a vítima foi executada, com disparos de armas de fogo disparados pelas costas da vítima, tendo a vítima caído ao chão e o acusado continuou alvejando a vítima, deixa claro que o crime se trata de uma execução e crimes dessa natureza devem ser severamente combatidos, assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. Os ANTECEDENTES são devidamente registrados, apontando a existência de ações penais anteriores, inclusive que levaram à condenação do acusado. A certidão constante de fls. 369 dos autos e as guias de execução criminal, dão conta de que o acusado já tinha praticado crimes anteriores que o levaram a condenação. Aqui registro que existem registros de ações penais, que levaram o acusado a condenação transitada em julgada antes da prática do homicídio. Este registro será considerado em oportunidade própria para fins de apreciação de possível circunstância agravante da reincidência. Assim, excluo desta circunstância judicial este registro específico, a fim de que futuramente não se alegue bis in idem. A PERSONALIDADE do acusado, aqui não compreendida como uma análise técnica e psiquiátrica sobre seu perfil psicológico, mas como a análise do conjunto probatório que possa permitir conhecer seu comportamento diante de seus semelhantes e seu caráter como cidadão. Assim, a prova coligida nos autos é no sentido de ser o acusado um homem ainda jovem mas já voltado para a criminalidade, agressividade e violência, de modo que a comunidade onde residia tinha pânico do acusado, além de o acusado cobrar uma espécie de “pedágio” dos comerciantes da região. No entanto, tendo em vista que a jurisprudência dos tribunais superiores tem se mostrado vacilante no que concerne ao reconhecimento da personalidade do acusado sem a existência de laudo psiquiátrico, mas realmente, sem maiores necessidades de conhecimento médico psiquiátrico é perfeitamente possível concluir que o acusado era agressivo, violento e desprovido de sensibilidade para a vida humana. Os MOTIVOS estão relacionados a vítima supostamente ter apontado o acusado que estava no bar da vítima dias antes do crime para os policiais militares, de modo que este foi preso e neste momento ameaçou matar tanto a vítima quanto o policial que efetuou a sua prisão. O acusado foi bastante audacioso e destemido, levando a comunidade medo, terror e perturbação da ordem pública, visto que efetuou os disparos contra a vítima no interior da Mercearia Capixaba, mas não será levado em consideração na dosimetria, visto que já foi usado como circunstância qualificadora. As CIRCUNSTÂNCIAS são amplamente desfavoráveis. O acusado demonstrando toda sua periculosidade, agressividade e violência no momento dos fatos, após arquitetar a morte da vítima, adentrou a mercearia em que a vítima se encontrava comprando produtos para abastecer seu bar, alvejando-a pelas costas com numerosos disparos, tantos disparos que o corpo da vítima foi acertado por cerca de quinze disparos de arma de fogo, razão pela qual deixa claro que o crime foi uma execução sumária, covarde e cruelmente surpreendendo a vítima pelas costas. Tendo sido registrado nos autos que a vítima que tentou se evadir do local já ferida, com seu sangue fluindo deixando marcas no chão, mas impossibilitada por seu algoz, não sendo possível visto a quantidade de disparos, e feridas que o acometiam. Crimes dessa natureza, com contornos claros de execução devem ser tomados realmente como crimes graves e que merecem severa repressão e agravamento na dosimetria da pena base. O acusado foi audacioso e após executar a vítima deixou o local no mesmo automóvel ao qual chegou. Os fatos como perpetrados provocaram insegurança e perturbação da ordem pública e merecem um maior agravamento na dosimetria da pena base. Realmente, sem maiores necessidades de conhecimento médico psiquiátrico é perfeitamente possível concluir que o acusado era agressivo, violento e desprovido de sensibilidade para a vida humana. As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS não são registradas nos autos.
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se presta a justificar a conduta do acusado, no momento do crime, nada fez ou falou para justificar o mesmo.

Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri fixo-lhe a PENA BASE em 20 (DEZOITO) anos de reclusão.

É certo que jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o comportamento da vítima
“é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra
(AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

No caso, diferente do que alega a defesa, entendo que o comportamento da vítima não foi valorado pela magistrada, sendo considerado neutro.

Devo consignar que, relativamente ao
quantum
de exasperação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
“considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há

impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.”
(AgRg no HC n. 845.162/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, diante da valoração de três circunstâncias judiciais, mostra-se proporcional a exasperação da pena-base em 8 anos.

Na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência já foi afastada nos autos da Revisão Criminal nº 5015693-03.2024.8.08.0000.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 121, §4º, segunda parte, do CP, a pena foi majorada em 1/3, tornando-a definitiva em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar improcedente.